Tribunal: TJSP
Processo: 1023545-63.2024.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FURTO DE IMPRESSOS DE SEGURANÇA EM SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES FALSAS. DOLO ESPECÍFICO NÃO AFERIDO. ATO ÍMPROBO NÃO CONFIGURADO.
1. Pleito de condenação de agente público e particulares pela prática de ato de improbidade administrativa consistente no furto de impressos de segurança de serventia extrajudicial

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FURTO DE IMPRESSOS DE SEGURANÇA EM SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES FALSAS. DOLO ESPECÍFICO NÃO AFERIDO. ATO ÍMPROBO NÃO CONFIGURADO.
1. Pleito de condenação de agente público e particulares pela prática de ato de improbidade administrativa consistente no furto de impressos de segurança de serventia extrajudicial para confecção de certidões falsas e consequente enriquecimento ilícito. Improcedência na origem.
2. Dialeticidade recursal. Razões recursais que enfrentam adequadamente os fundamentos do desate processual de origem, estabelecendo dialética suficiente com os motivos determinantes da improcedência.
3. A Lei n.o 14.230/2021 promoveu profundas alterações na Lei de Improbidade Administrativa, dentre as quais a supressão das modalidades culposas nos atos de improbidade e a exigência de dolo específico para configuração dos atos de improbidade previstos. Para caracterização do ato de improbidade administrativa faz-se necessário dolo do agente público, assim entendido como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA, não bastando a voluntariedade do agente ou o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas. Da ilegalidade ou irregularidade em si não decorre a improbidade.
4. Para configuração da conduta tipificada no art. 9o, I, da Lei no 8.429/92 reclama-se demonstração inequívoca de ter o agente público conquistado vantagem patrimonial indevida mediante a prática de ato doloso no exercício de suas atribuições. Quanto aos particulares, imprescindível a comprovação de que concorreram dolosamente para a prática do ato ímprobo ou induziram o agente público à sua consumação. Conjunto probatório que não revela a percepção de qualquer vantagem econômica pelo agente público, tampouco a existência de esquema fraudulento envolvendo particulares para induzimento ou concorrência dolosa na obtenção de benefícios ilícitos.
5. A má-fé é premissa do ato ilegal e ímprobo e a ilegalidade só adquire o status de improbidade quando a conduta antijurídica fere os princípios constitucionais da Administração Pública coadjuvados pela má-intenção do agente. Hipótese em que não há comprovação conluio do agente público e particulares, com a finalidade de auferir vantagens patrimoniais indevidas que mereçam ser erigidas à categoria de ímproba. De acordo com o STF (Tema 1.199): "É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo DOLO". Ilegalidade sem a presença de dolo que a qualifique não configura ato de improbidade (art. 17-C, § 1o, da LIA). Precedentes.
6. Desate de origem que se impõe preservar por seus próprios e jurídicos fundamentos. Recurso desprovido.